Tribunal: STF
Processo: ARE 1340859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE FRUIÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE FRUIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVERSÃO DA LICENÇA EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDORES ATIVOS. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Cinge-se a controvérsia em averiguar a possibilidade de concessão da licença-prêmio aos promoventes, servidores públicos do município de Miraíma.
    2. De fato, a licença-prêmio já era assegurada no art. 75 da Lei Municipal nº 073/93 – anterior Regime Jurídico Único dos Servidores de Miraíma. A Lei Municipal nº 115/95, atual Regime Jurídico Único dos Servidores de Miraíma, por sua vez, manteve o referido benefício, em seus artigos 89 a 95.
    3. No caso concreto, aplicando-se a norma de regência, observa-se que os autores comprovaram ter ingressado no serviço público municipal, bem como possuírem períodos aquisitivos do benefício pleiteado, informação esta em nenhum momento resistida nos autos pelo promovido.
    4. Oportuno registrar que, no tocante à conversão da licença prêmio em pecúnia, razão não assiste os recorrentes, uma vez que consta dos autos que ainda se encontram em atividade.
    5. Por outro lado, cumpre esclarecer que embora o gozo da licença-prêmio seja um direito dos autores, o cronograma de sua fruição subordina-se aos critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, dentro de sua discricionariedade. De fato, não compete ao Judiciário determinar data de fruição da licença em substituição ao administrador público, porém isso não implica dizer que o poder público poderá agir com arbitrariedade, fazendo de letra morta o texto da lei, uma vez que dessa forma incorreria em flagrante arbitrariedade, a qual deve ser coibida na esfera judicial.
    6. Dessarte, deve o apelado providenciar, no prazo de 90 (noventa) dias, o respectivo cronograma de gozo da licença-prêmio a que fazem jus os autores.
    7. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente